Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-25.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004652-25.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte Embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em vícios passíveis de saneamento, na medida em que teria sido incoerente ao afastar a incidência de ICMS na transferência de mercadorias e, ao mesmo tempo, admitir a utilização de créditos fiscais pelo contribuinte, bem assim teria o julgado sido omisso quando deixou de considerar que a CDA é formalmente válida, sendo eventual irregularidades incapazes de ensejar sua nulidade, pois não apresentou prejuízo à defesa.

2. No que se refere à alegada obscuridade e contradição quanto à declaração de não incidência de ICMS sobre a operação e ao mesmo tempo assegurar a utilização dos créditos, não assiste razão à parte embargante, haja vista que, por consequência lógica, o crédito utilizado decorria justamente de valores já recolhidos aos cofres públicos em momento anterior, sem desconsiderar, ainda, que, conforme ressaltado pelo Acórdão impugnado, os Embargos à Execução originários foram ajuizados em 16/08/2019 e se encontra no grupo de processos pendentes até abril de 2021, a dizer, não estava abarcado pela modulação realizada no julgamento da ADC nº 49/RN, o que reforça a ilegitimidade da cobrança realizada por meio da Execução Fiscal.

3. De outro lado, com relação à suposta omissão relativa à alegação de que a CDA atendia aos requisitos legais e eventuais vícios formais não apresentam prejuízo à defesa, a alegação não merece prosperar. Não bastasse o fato de que os vícios apontados pelo Acórdão revelarem inconsistências gravíssimas - sobretudo com a inclusão de valores que a própria Fazenda Pública determinou a exclusão em processo administrativo -, os defeitos formais claramente impediam a compreensão do valor que consubstancia a cobrança e obstavam, por consequência, o controle da higidez do débito e eventual pretensão de impugnação pelo contribuinte, razão pela qual se conclui pela assertividade do Acórdão impugnado.

4. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), sobretudo porque inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020).

5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA